Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alienação judicial de imóvel. Indeferimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, dentre outras questões, indeferiu a alienação judicial do apartamento 101, situado na Área Especial 2-A, Conjunto I, Lote 6, SOF – Guará II, Brasília/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da penhora requerida pelo exequente-agravante.
III. Razões de decidir
3. Embora o art. 835, inc. XII, do CPC autorize a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, no caso concreto, os executados-agravados não são proprietários ou possuem direitos sobre o imóvel indicado, haja vista que o bem foi construído em terreno do próprio agravante.
4. O diploma processual veda a cumulação de várias execuções quando os procedimentos envolvidos não forem idênticos ou forem incompatíveis entre si, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
5. No curso do cumprimento de sentença por quantia certa, não se faz possível a cumulação com o cumprimento de obrigação de fazer, consideração os ritos distintos e inconciliáveis entre si.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523; art. 536; art. 780; art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: